Tribunal: TJDFT
Processo: 0719690-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719690-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: FABIO HENRIQUE GUEDES GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Figueiredo e Perrusi Comércio de Veículos Ltda contra a decisão que rejeitou o pedido denunciação à lide do fabricante do veículo. Nas razões, a agravante alega que os supostos vícios de fabricação no automóvel decorrem da General Motors, a qual deve compor a lide principal. Informa que atuou como assistente técnico da fabricante, notadamente para realizar vistorias. Acrescenta que a análise decorreu da garantia contratual ofertada pelo fabricante do produto. Requer, em antecipação da tutela recursal, o deferimento da denunciação à lide proposta. No mérito, pretende a confirmação da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Inicialmente, vislumbra-se, in casu, que objeto recursal encontra-se inserto no inciso IX do art. 1.015 do CPC, bem como que estão presentes os requisitos do art. 1.017 do CPC. No tocante ao pedido liminar, ressalta-se que o artigo 1.019, inciso I, do CPC, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC. A agravante insurge-se contra a parte da decisão que rejeitou a denunciação da fabricante do veículo à ação originária, de rescisão contratual e indenização por vício do produto. Os litigantes firmaram contrato de compra e venda do veículo ONIX 1.0 MPFI, ano modelo 16/17. Sobre essa relação jurídica incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais está o art. 88, que veda a requerida modalidade de intervenção de terceiros. Ademais, ao comerciante é garantido o direito de regresso, nos termos do art. 13, parágrafo único, do CDC. Desse modo, ausente plausibilidade no direito suscitado para fins da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator